Tribunal: CARF
Processo: 13433.722377/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.722377/2019-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.929 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
GENILDO EUFRAZIO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. Enunciado CARF no 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-008.927, de 4 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13433.722379/2019-82, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.722377/2019-93
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.722377/2019-93

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente o lançamento,
relativo a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), por ter o contribuinte indevidamente
considerado isentos por moléstia grave, rendimentos e compensações de IRRF.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, bem sintetizada na decisão recorrida, conforme abaixo:
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 03/07) alegando que: "... é
portador de (POLIOMIELITE CID 10 - B91, F32.2, E SEQUELAS CID. 10 G14, M
47, G.56.0, M41.5, M51.9, M15.0, M17.0, M62, M63, M41.5, M63, F44.9, F41.1,
HIPERTENSÃO ARTERIAL, KK76.0 E 78.2, HIPERTROFIA MIOCÁRDIO I 42.0.
CONFORME LAUDOS MÉDICOS SOBRE A PARAPLESIAS E PARAPARESIA
DATADO DE 16.05 DE 2007, JUNTA MEDICA DO ESTADO CITANDO A
DOENÇA INCAPACITANTE E DEFORMANTE, QUE O NOBRE AUDITOR
OMITE), sendo considerada moléstia grave, portanto isento de Imposto de Renda
Pessoa Física conforme destacamos (CONFORME LEGISLAÇÃO PÁTRIA EX VI DO
ART. 6° DA LEI 7.713/88, PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE,
CONFORME O LAUDO MEDICO DOENÇA QUE A LEGISLAÇÃO DO IR
CONSIDERA COMO MOLÉSTIA GRAVE) portanto é sim uma moléstia grave, que o
impossibilitou para o trabalho, tendo sido aposentado devido a sua condição DE
DEFICIENTE FÍSICO CIDS mencionados, conforme destaca-se nos laudos e certidões
anexas". (Destaques constam do original)
A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação sob o mesmo fundamento da
autoridade fiscal autuante, acrescentando que “o Laudo Pericial onde consta escrito à mão
"Laudo Médico do SUS", emitido pelo médico psiquiatra Daniel Lima Sampaio CRM 4926 (fl.
33), não contém a identificação do serviço médico oficial, sequer a informação do CNPJ do
órgão emissor para verificação, portanto, não restou comprovado ser emitido por serviço médico
oficial”, devendo, por isso, ser mantido o lançamento.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
juntando documentos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
o relat rio
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que
dele conheço.
Conforme se verifica da Notificação de Lançamento, o fundamento da autuação é o fato
de o Laudo Médico Pericial apresentado pelo contribuinte visando comprovar a
moléstia de que é acometido concluir que ele é
portador de deficiência física, por sequela de Poliomielite, Gonartrose, Escoliose
não especificada, outras artroses secundárias, e comorbidades, não
configurando Doença Grave e elencada em Lei. (Destaquei)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.722377/2019-93

Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, instruída com novo
laudo, que, como acima relatado, não foi aceito pelo julgador de primeira instância
como comprovação da doença sob o fundamento de que “o Laudo Pericial onde consta
escrito à mão "Laudo Médico do SUS", emitido pelo médico psiquiatra Daniel Lima
Sampaio CRM 4926 (fl. 33), não contém a identificação do serviço médico oficial,
sequer a informação do CNPJ do órgão emissor para verificação, portanto, não restou
comprovado ser emitido por serviço médico oficial”
A isenção do imposto de renda da pessoa física sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento no
artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/88, segundo o qual:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Destaquei)
[...].
O art. 39, XXXIII do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), vigente à época do fato gerador,
contém disposição no mesmo sentido, e seu § 4o traz os requisitos para o gozo do
benefício, conforme abaixo:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(Destaquei)
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
[...].
Assim, nos termos do § 4o, acima transcrito, para fazer jus à isenção, o contribuinte
deve cumprir determinados requisitos, quais sejam ser portador de uma das moléstias
arroladas no inciso XXXIII do art. 39 (que reproduz o inc. XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88), receber proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra
isentiva não se aplica a outros rendimentos, e ter essa mesma moléstia atestada por
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.722377/2019-93

laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Também no sentido de que a moléstia grave deve ser atestada por laudo emitido por
serviço médico oficial é o entendimento deste conselho, expresso no enunciado de no 63
da súmula de sua jurisprudência, abaixo reproduzido:
Enunciado CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes
de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, como mencionado, entendeu o julgador “a quo” insuficiente o laudo
médico pericial juntado aos autos, uma vez que escrito à mão "Laudo Médico do SUS",
não contém a identificação do serviço médico oficial, nem a informação do CNPJ do
órgão emissor para verificação.
Ocorre que o recorrente anexou aos autos com o recurso voluntário, a fls. 56, novo
laudo médico, emitido também pelo mesmo Dr. Daniel Lima Sampaio, CRM 4926, da
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, datado de
24/09/2019, do qual constam sua matrícula, de no 144312-2, e o CNPJ do órgão, de no
08.348.971/0001-39, que atesta que o sr Genildo “apresenta sequela de poliomelite
desde 1962, com agravamento dos sintomas a partir de 2000 e com aposentadoria em
2010 motivada por paralisia flácida irreversível e incapacitante permanentemente.
CID 10 B 91 e G 14”
Ressalte-se que embora o número da matrícula do médico subscritor do laudo em
questão e o CNPJ do órgão público estejam grafados à mão, em consulta ao Portal da
Transparência da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, disponível para consulta pública
na rede mundial de computadores, é possível verificar que o Dr. Daniel Lima Sampaio é
servidor estatutário concursado do município de Mossoró desde 2012, ocupando o cargo
de Médico, conforme imagem abaixo reproduzida:

Em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no sítio da Receita Federal do
Brasil na rede mundial de computadores, por sua vez, é possível verificar que o CNPJ
informado pertence à Prefeitura Municipal de Mosssoró/RN.
Assim, entendo que está devidamente comprovado por documentos hábeis que o
recorrente é portador de moléstia grave, qual seja paralisia irreversível e
incapacitante desde 2010, quando de sua aposentadoria. Nesse contexto, tomando de
empréstimo as palavras da conselheira Ana Cláudia Borges Oliveira (autos do processo
de no 12448.723094/2018-56), “o processo administrativo fiscal é regido por diversos
princípios, dentre eles o da Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade
dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador,
inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar diligências
para aferir os eventos ocorridos”.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.722377/2019-93

Portanto, entendo que o recorrente comprovou ser portador de moléstia grave no ano-
calendário de 2013, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital